Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018714-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), RAFAEL LODI - CPF: 015.404.171-82 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER VOTO VENCIDO –

MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, porquanto suscita divergência entre o voto vencido e o voto condutor, circunstância que não configura hipótese de contradição, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por RAFAEL LODI contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1018714-08.2023.8.11.0000, que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

203559153):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inscrição da demanda no registro de imóveis é viável em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão deve ser reformado, uma vez que a averbação da ação nas matrículas do imóvel, sem especificação da sua finalidade e extensão, ocasionara efeitos prejudiciais aos seus interesses.

Sustenta que o referido imóvel desempenha um papel crucial na produção de grãos, bem como na geração de empregos e no estímulo à economia estadual e nacional.

Portanto, argumenta que é evidente que qualquer impedimento relacionado a transações que estão vinculadas às matrículas do imóvel afeta toda uma cadeia que não se limita apenas ao embargante.

Assevera que, a imposição judicial acarreta efeitos irreversíveis, o que é vedado pela legislação, especificamente no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a impossibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Consigna, ainda, que a mencionada decisão viola os princípios da onerosidade

ao executado e da utilidade da execução, pois o onera de forma irreversível, além de não se mostrar útil ao resultado do processo, haja vista que está cumprindo as determinações dos órgãos ambientais, com a devida inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Salienta que a permanência da averbação na matrícula do imóvel configura uma penalidade acessória mais severa do que as obrigações impostas no âmbito administrativo por meio do Programa de Regularização Ambiental.

Pontua, ademais, que apesar do brilhante entendimento do Excelentíssimo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a Eminente Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos divergiram do entendimento, o que demonstra a contradição arguida.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Destarte, pede e espera a Embargante se digne Vossa Excelência ao recebimento dos presentes Embargos de Declaração, conhecendo-os para ao final julgá-los procedentes, a fim de que seja suprida a contradição, devendo ser sanado a fim que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para que a r. decisão seja cassada, com base no artigo 300, §3º do Código de Processo Civil, artigo 170 da Constituição Federal e entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 208931181, por via das quais a parte embargada requer o não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por RAFAEL LODI contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1018714-08.2023.8.11.0000, que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (ID.

203559153).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado pela contradição, pelo fato de o voto da relatora ser divergente do voto vencido e de precedentes jurisprudenciais.

Com efeito, somente a
contradição interna
, manifestada entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado,

por prejudicar sua coesão lógica, constitui motivo para a oposição dos Embargos de Declaração, não se admitindo a contrariedade com base na discordância entre a decisão judicial e a linha argumentativa da parte ou de outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais do julgado, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

A propósito, o professor Fredie Souza Didier Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, 7ª edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 183, preleciona que:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito das alegações recursais levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Outrossim, mister ressaltar que o dissenso existente entre o voto do relator e o voto discordante não torna o acórdão contraditório, especialmente quando o segundo vogal foi vencido, portanto a tese jurídica contrária não prevaleceu.

A propósito, em situações similares, assim já decidiram ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE O VOTO VENCIDO COM O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA — QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA — AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
A existência de divergência de entendimento entre o voto vencido com o voto condutor do acórdão não configura hipótese de contradição
. Não há omissão ou obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da distribuição do ônus da prova. Embargos rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00204682520138110041, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2023)”. (grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO - CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - ACLARATÓRIOS DIRECIONADO AO VOTO VENCIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.
Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, impugnar questões levantadas apenas no voto vencido do acordão embargado, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10188451720228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)”.(grifos nossos)

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir a matéria, com o objetivo único de obtenção de efeito modificativo, para fazer prevalecer as teses suscitadas e que, no entanto, foram vencidas no julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE JULGOU A LIDE COM RELAÇÃO APENAS À COFINS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS NA INICIAL DA RESCISÓRIA.
VOTO VENCIDO. SUPOSTA OMISSÃO QUE SE VINCULA À INTENÇÃO DE FAZER PREVALECER ENTENDIMENTO NESTE VEICULADO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária
. Precedentes: MS nº 36403 AgR-ED, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 12.5.2020, ADI nº 2908 ED, Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.8.2020, AP nº 470-EDj-décimos quartos/MG, Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.2013 e Ext nº 662 ED/PU, Pleno, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 13.6.2003. 2. [...]”.

(STF - AR: 2042 RJ 0000609-16.2008.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
03/09/2021
). (grifos nossos)

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Sobre o assunto, já decidiu o este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024